Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700870-03.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: RONALDO ALBERTO MOREIRA ANTUNES NETTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, de modo a permitir que agravante não se submete à restrição de participar da celebração de cultos da sua confissão religiosa, na forma estipulada pelo Decreto Distrital n. 40.486/2020, artigo 1o, § 2o, IV. Todavia, o Decreto Distrital n. 40.846/2020 foi alterado recentemente pelo Decreto Distrital n. 41.105, de 13.08.20, de modo que a restrição imposta aos idosos de participação em cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião não mais subsiste. Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido. Brasília - DF, 27 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator